Tribunal: TJDFT
Processo: 0753963-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753963-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: FABIANO FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sirlei Barros Rocha contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006704-06.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e as diligências patrimoniais requeridas, mantendo o processo arquivado nos termos do art. 921, §3o, do CPC. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Há indícios de aparente capacidade financeira da recorrente. Destarte, para viabilizar a análise do pedido de gratuidade formulado em sede recursal, deverá a recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda e, em especial, extratos bancários e dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator